Tribunal: TJPA
Processo: 0050845-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050845-25.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., PABLO QUEIROZ BAHIA

APELADO: PABLO QUEIROZ BAHIA, GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação da construtora e ao recurso adesivo do autor, mantendo sentença que condenara a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido por Pablo Queiroz Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ocorrência de eventos como chuvas e escassez de mão de obra configura força maior apta a excluir a responsabilidade da construtora; (ii) definir se os lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, demandam prova específica; (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável na hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJPA considera que chuvas e escassez de mão de obra constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade da construção civil, e não afastam a responsabilidade da construtora perante o consumidor.

Os lucros cessantes, em casos de atraso na entrega de imóvel, são presumidos, sendo devida a indenização pela privação do uso, independentemente da demonstração de que o bem seria alugado.

O atraso significativo na entrega da obra, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor e afetar sua dignidade, configura dano moral indenizável.

O agravo interno não apresentou argumentos novos ou suficientes para alterar a decisão monocrática, limitando-se a repetir fundamentos já analisados e rejeitados.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida compromete a dialeticidade recursal e reforça a manutenção da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de chuvas e escassez de mão de obra não configura força maior, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade da construção civil.

É presumida a existência de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo desnecessária a prova de sua destinação à locação.

O atraso excessivo na entrega de imóvel pode gerar dano moral indenizável, quando frustra a legítima expectativa do consumidor e compromete sua dignidade.

A mera repetição de argumentos já rejeitados na apelação não enseja a reforma da decisão monocrática mantida em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024; STJ, EREsp 1.341.138/SP; TJSP, Súmula 161; TJPA, Proc. nº 0804857-26.2022.8.14.0000, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0050845-25.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: PABLO QUEIROZ BAHIA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 21714296) interposto por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, com espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão monocrática de ID 21539387, de lavra desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da construtora e ao recurso adesivo do autor, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, em razão do atraso na entrega de obra.

Em suas razões, pugna a recorrente pela reforma da decisão. Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
, porquanto desconsiderou suas teses de defesa, notadamente a ocorrência de força maior (chuvas e escassez de mão de obra) como excludente de responsabilidade. Reitera a ausência de comprovação dos lucros cessantes e a não configuração do dano moral indenizável ou, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado.

Reitera, pois, os termos do apelo já desprovido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença condenatória por atraso na entrega de imóvel.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, a decisão monocrática foi proferida com amparo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, tendo enfrentado exaustivamente todos os pontos devolvidos no recurso de apelação e que agora são meramente repetidos no presente agravo.

A decisão agravada rechaçou, com fundamentos sólidos, a alegação de caso fortuito e força maior, destacando que eventos como chuvas em excesso e escassez de mão de obra são considerados fortuito interno, inerentes ao risco da atividade empresarial da construção civil e, portanto, não servem para afastar a responsabilidade da construtora perante o consumidor (Súmula 161, TJSP).

Da mesma forma, a decisão aplicou o entendimento pacificado no STJ (EREsp 1.341.138/SP) de que os
lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, são presumidos
, sendo devida indenização ao adquirente pela privação do uso do bem, independentemente da comprovação de que o imóvel seria destinado à locação.

Quanto ao
dano moral
, a decisão monocrática foi clara ao assentar que, no caso concreto, o significativo atraso na entrega da obra ultrapassou o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa do consumidor e violando sua dignidade, o que justifica a condenação.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, ao contrário,
reproduzem os argumentos já lançados na apelação
, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 -
Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.
2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. Nº 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados no apelo, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025